Tribunal: TJDFT
Processo: 0704093-93.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.
I. Caso Em Exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que declarou resolvido contrato de promessa de compra e venda, condenou à restituição integral dos valores pagos, ao ressarcimento de reformas e aplicou cláusula penal compensatória.
II. Questão Em Discussão
2. Verificar se há omissão quanto ao pedido de exclusão da taxa de corretagem, aplicação da taxa SELIC como índice de correção, fixação do termo inicial dos juros e violação ao princípio da congruência por afastar cláusulas contratuais de ofício.
III. Razões De Decidir
3. Os embargos de declaração, nos termos do CPC, art. 1.022, exigem vício evidente para seu acolhimento.
4. O acórdão embargado expressamente abordou todas as questões relevantes, incluindo a devolução integral dos valores pagos, a inaplicabilidade da cláusula de inadimplência aos compradores e a incidência de correção monetária pelo INPC, além da aplicação de juros moratórios desde a citação.
5. O afastamento da multa contratual e das taxas pleiteadas pelo embargante foi devidamente fundamentado com base no entendimento consolidado do STJ, especialmente no Tema 971.
6. A irresignação da parte embargante revela apenas o desejo de rediscutir a matéria decidida, o que não se mostra viável por meio dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão aborda as questões necessárias, ainda que de forma sucinta, e adota fundamentos jurídicos que afastam os pedidos formulados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a